Tribunal: TCU
Processo: 023.504/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8037/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.504/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alysson Soares Silva (XXX.895.923-XX); Anaiara Fernandes (XXX.639.211-XX); Andre Luiz do Nascimento Guimaraes (XXX.904.144-XX); Cristiano Lecio da Silva (XXX.546.787-XX); Daniel Otoni Scaramello Riera (XXX.604.031-XX); Darlan Salvador Pereira (XXX.100.537-XX); Jorge Henrique Ramos Xavier (XXX.718.212-XX); Rafael Pavaneti Batista (XXX.172.258-XX); Raimundo Leite de Oliveira Neto (XXX.547.743-XX); Reginaldo Moreira de Carvalho Sousa (XXX.119.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.